Tribunal: STF
Processo: HC 196615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leandro Mello Frota e outros, em favor de Elziovan Matias Moreno Lima.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 251, “caput”, do CPM (eDOC 17).



    Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (eDOC 18). Interposta apelação, ficou desprovida nos termos da ementa a seguir colecionada:



    “PENAL MILITAR. ESTELIONATO. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO VOTO. SOMENTE ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO APLICADO AO DIREITO PENAL MILITAR. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA. VALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COLETIVA. COMPROVADAS. 1. De acordo com o art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição em concreto da pena inferior a um ano se dá em 02 (dois) anos. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que apenas é permitida a alteração do voto antes da proclamação do resultado. 3. O Superior Tribunal Militar não prevê o princípio da identidade física do juiz, uma vez que a legislação prevê que a jurisdição dos Juízes-militares se extingue em 3 (três) meses, e, após esse período, a competência passa ao novo Conselho Permanente de Justiça. 4. São lícitas tanto a prova existente em gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro, como a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havendo causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Precedentes STF. 5. No mérito, verifica-se que os elementos probatórios conduzem à certeza da materialidade, da autoria e da caracterização dos crimes de estelionato, demonstrando que os Apelantes tinham pleno conhecimento de que estavam praticando uma fraude contra a Administração Militar e agiram dolosamente, com o nítido intuito de obter indevida vantagem econômica. 6. Apelação do Maj. QOPM André Gustavo Oliveira Garbi conhecida e provida para reconhecer a prescrição retroativa do delito. 7. Demais apelações conhecidas e desprovidas.” (eDOC 20)



    Os recursos manejados perante os Tribunais Superiores foram sucessivamente desprovidos, justificando-se a relatoria do presente writ pela prevenção com relação ao ARE 1.257.397/DF (eDOC 6).



    Na petição inicial (eDOC 1), a defesa alega a ocorrência de nulidade no julgamento do Conselho da Justiça Militar, nos termos do art. 564, inciso IV, do CPP, posto que o Juiz Militar Cel. Mauro, uma vez encerrada a votação, teria manifestado a intenção de modificar seu voto com vistas à absolvição dos réus, o que não teria sido autorizado pelo Juiz Auditor.



    No ponto, sublinha que o CPM, em seu art. 435, determina tão somente a ordem de votação, não havendo óbice à mudança de posicionamento, motivo pelo qual o episódio narrado violaria os princípios do livre convencimento do juízo, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Ademais, afirma que todo o processo se baseou exclusivamente em prova forjada, consistente em “cópia de CD acostada aos autos, sem qualquer autorização judicial, e que não se sabe sua real origem, se fora editada e muito menos a autoria do interlocutor” (p. 11). 



    Adiciona que a referida prova viola o art. 295 do CPPM, por atentar contra a hierarquia e a disciplina militares, tendo em vista que o paciente é oficial superior da PMDF e que não foi possível identificar os agentes responsáveis pela gravação.



    Argumenta que não poderia ter sido determinado o trânsito em julgado em relação ao paciente se o recurso dos corréus encontra-se pendente de julgamento nos autos do ARE 1.257.397/DF. 



    Quanto à dosimetria da pena, combate o afastamento da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, e a incidência da agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM, já que o paciente fora denunciado e condenado nos termos do “caput” do referido artigo. 



    Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela suspensão de qualquer ato administrativo de expulsão dos quadros da PMDF em relação ao paciente. No mérito, requer seja declarada a nulidade absoluta do processo. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    Trata-se de writ substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que, conquanto esta Corte admita o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, a ela não compete o conhecimento do pedido revisional de forma inaugural. É dizer: não compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, sentença penal condenatória transitada em julgado.



    É verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício.



    É, em parte, o caso dos autos. 



    No que se refere à intenção de modificação de voto no julgamento do Conselho da Justiça Militar, o juízo de piso, ao analisar os embargos opostos contra a sentença condenatória, consignou o seguinte:



    “6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a questão atinente à possibilidade de alteração do voto por parte do Juiz Militar mais moderno, restou decidida no termo de audiência de julgamento e não na sentença, conforme alega a defesa. Mesmo assim, entendo cabíveis os presentes embargos, seguindo entendimento de que estes também podem ser interpostos de decisão, como no presente caso. 



    7. A teor do termo de audiência de fls. 2032/2032-v, após colhidos os votos de todos os juízes quanto ao mérito, com a proclamação do resultando e leitura do dispositivo da sentença, o Juiz Militar mais moderno, CEL Lemos, consultou o Juiz Auditor sobre a possibilidade de alteração do voto. Na ocasião, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a questão foi submetida às partes e, ao final, decidida nos seguintes termos: ‘1. O juiz Militar mais moderno, CEL. Mauro de Faria Lemos, manifestou interesse em alterar seu voto após a colheita de todos os votos e divulgação do resultado pelo Juiz Presidente, com a publicação do dispositivo da sentença. 2. Como bem salientado pelo representante do Ministério Público, a pretensão ora externada pelo referido Juiz Militar esbarra nas disposições do art. 435 do CPPM, que estabelece a ordem de colheita dos votos do Juiz mais moderno para o mais antigo, justamente para evitar interferências fundadas na hierarquia militar. 3. Ademais, divulgado o resultado, como no presente caso, a meu ver, resta superada qualquer possibilidade de se analisar alteração de voto quanto ao mérito da questão posta sob julgamento. 4. Nesse sentido, não é viável a alteração do voto conforme pretendido pelo Juiz Militar Mauro de Faria Lemos.’



    8. Ora, se em face do disposto no art. 435 do CPPM, bem como em razão de já ter sido proclamado o resultado, foi indeferido o pedido de alteração de voto formulado pelo Juiz Militar mais moderno, não há que se falar em omissão dos fundamentos que ensejariam a mudança de posicionamento, uma vez que essa oportunidade lhe foi negada.” (eDOC 18, p. 2, grifei)



    Tais ponderações têm guarida no Termo de Audiência carreado aos autos, senão vejamos:



    “No 1º dia do mês de fevereiro de 2015, nesta cidade de Brasília/DF, na sede da Auditoria Militar, pelo Juiz Auditor foi declarada aberta a sessão, passando à apreciação do processo a seguir referenciado: 



    Processo n°: 150.120-5/08 - Acusados: MARCUS ROGÉRIO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA, ADRIANO MEIRELLES GONÇALVES, MARCOS BARBOSA COUTINHO, ELZIOVAM MATIAS MORENO, PAULO BENTO SILVEIRA FILHO, JEFFERSON GONÇALVES DE CASTRO e ANDRÉ GUSTAVO OLIVEIRA GARBI. Feito o pregão às 14h, presente o Ministério Público e o Conselho. Presentes os acusados Marcus Rogério, Marcos Coutinho, Jefferson Gonçalves, Paulo Bento, Elziovam Moreno e seu advogado, Dr. Ricardo da Fonseca Martins - OAB/DF 34103. Presente o acusado Adriano Meirelles acompanhado de seu advogado, Dr. Alfredo Lopes Gomes - OAB/DF 31100. Presente o acusado André Gustavo Garbi e sua advogada, Dra. Hoanna Isabely Gomes Aragão - OAB/DF 35072. Abertos os trabalhos, a sessão de julgamento se realizou nos termos do art. 431 e seguintes do CPPM. Procederam-se aos debates orais, primeiro o Ministério Público e em seguida a Defesa. Não houve réplica. Colhidos os votos do colegiado, o Conselho Especial de Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal julgou, por maioria, procedente a pretensão punitiva estatal narrada na denúncia para condenar MARCUS ROGÉRIO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA, ADRIANO MEIRELLES GONÇALVES, MARCOS BARBOSA COUTINHO, ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA, JEFFERSON GONÇALVES DE CASTRO, PAULO BENTO SILVEIRA FILHO e ANDRÉ GUSTAVO OLIVEIRA GARBI, todos devidamente qualificados nos autos, como incursos na pena do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, vencidos os Juizes Militares Leobertino Rodrigues Lima Filho e Glaumer Lespinasse Araújo. Quanto ao recebimento irregular de ajuda de custas para dependentes, o Conselho Especial de Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal absolveu, à unanimidade, os acusados ADRIANO MEIRELLES GONÇALVES, MARCOS BARBOSA COUTINHO e JEFFERSON GONÇALVES DE CASTRO. Todos os acusados, exceto o Major André Gustavo Oliveira Garbi, tiveram pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime fixado inicialmente aberto, não fazendo jus à suspensão condicional da pena, eis que esta foi estabelecida acima do quantum que prevê o artigo 84, caput, do CPM. O Major André Gustavo Oliveira Garbi teve pena definitivamente fixada em definitiva em 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial aberto, fazendo jus à suspensão condicional da pena. Após a colheita dos votos do Conselho e leitura do dispositivo, o Juiz Militar mais moderno, CEL Lemos, consultou o Juiz Auditor sobre a possibilidade de alteração do voto. Diante disso, foi dada a palavra ao Ministério Público para se manifestar nos seguintes termos: ‘MM. Juiz, o art. 435 do CPPM, determina que ‘O presidente do Conselho de Justiça convidará os juizes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juizes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente’. Há aqui expressa determinação de ordem de votos, que segue o espírito de não permitir que o juiz mais moderno seja influenciado pelo voto do mais antigo. Afinal, o voto é dado pelo Juiz em obediência ao que tinah decidido ou para agradar superior hierárquico. Lembrando que mesmo sendo oficiais de mesmo posto, ainda prevalece antigüidade, que prevalece na Auditoria Militar de forma cabal, desde a ordem das perguntas, a forma como se sentam, a possibilidade de serem encarregados de inquéritos apenas de policiais mais modernos e de menor posto, tudo isso girando em torno da existência de hierarquia e considerando militares de maior posto. Desse modo, ainda que fosse alteração para condenar, não seria cabível, de modo que se estaria comprometida a independência e o principio da hierarquia que rege o desenvolvimento das atividades dos Juizes Militares no Código de Processo Penal Militar.’ Dada a palavra às Defesas dos acusados se manifestaram em conjunto da seguinte forma: ‘MM Juiz, gostaria de enfatizar que desde o início da coleta dos votos dos Juizes Militares o voto do Juiz Militar CEL Lemos causou dúvida desde o início, pois formulou um voto ambíguo, que causou duvidas. Diante das circunstâncias, foi formulada adesão ao voto do Juiz Auditor. Em que pese a previsão do art. 435 do CPPM sobre a seqüência dos votos, tal fato não hierarquiza a autonomia dos votantes, que podem formular seus votos com total isenção e imparcialidade. Assim como o voto do Juiz Auditor indicou o movimento pela condenação, os argumentos supervenientes podem ensejar revisão do voto, uma vez que o Conselho Especial de Justiça é um órgão colegiado e cujos votos são independentes e autônomos. Por analogia ao que acontece nos demais órgãos colegiados, inclusive da Suprema Corte, onde os Ministros possuem uma hierarquia e votam do mais moderno para o mais antigo também, verifica-se totalmente cabível a modificação do voto de Ministro mais moderno, uma vez ouvidos os argumentos dos Ministros mais antigos, pois o que está aqui em julgamento são princípios e fundamentos, e não hierarquia militar. Logo, perfeitamente cabível e plausível a modificação do voto, uma vez que o processo de coleta de votos não se encerrou e está em marcha neste momento. Ademais, a dúvida apresentada no processo da coleta também precisa se submeter ao principio do in dúbio pro reo.’ Pelo MM Juiz foi dito: ‘1. O Juiz Militar mais moderno, CEL Mauro de Faria Lemos, manifestou interesse em alterar seu voto após a colheita de todos os votos e divulgação do resultado pelo Juiz Presidente, com a publicação do dispositivo da sentença. 2. Como bem salientado pelo representante do Ministério Público, a pretensão ora externada pelo referido Juiz Militar esbarra nas disposições do art. 435 do CPPM, que estabelece a ordem de colheita dos votos do Juiz mais moderno para o mais antigo, justamente para evitar interferências fundadas na hierarquia militar. 3. Ademais, divulgado o resultado, como no presente caso, a meu ver, resta superada qualquer possibilidade de se analisar alteração de voto quanto ao mérito da questão posta sob julgamento. 4. Nesse sentido, não é viável a alteração do voto conforme pretendido pelo Juiz Militar Mauro de Faria Lemos.’ Sentença lida e publicada em audiência. Intimados os presentes.’ Nada mais havendo, vai o presente termo devidamente assinado. Eu, Maíla Gomes, o digitei e subscrevo.” (eDOC 16)



    Entendo que a questão posta em análise possa gerar certas dúvidas, tendo em vista que a regra processual observada na colheita dos votos não traz, de forma explícita, uma proibição à alteração dos votos emanados pelos juízes militares. Nada obstante, a par da literalidade da norma, é preciso considerar que o objetivo nela insculpido, como bem apontado na origem, consiste em evitar que o juízes militares mais modernos tenham seu entendimento influenciado, ou até mesmo definido, por uma questão de ordem hierárquica. Isso se justifica, inclusive, pelo intento de preservar o princípio do livre convencimento.



    Dito isso, no que compete ao controle de legalidade permitido nos limites estritos do habeas corpus, com base nos excertos colecionados, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal tangenciando a questão. 



    Como se viu, a negativa externada pelo Juiz Auditor esteve devidamente fundamentada na ordem de votação e no exaurimento da análise de mérito, além de ter havido prévia consulta e manifestação das partes sobre o tema, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. 



    Registre-se, ainda, o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar idêntica impugnação, salientou:



    “Logo, não assiste razão aos apelantes quando afirmam que a manifestação do Juiz Militar se deu quando o Juiz Auditor ‘iniciava a proclamação do resultado da votação’ (fls. 2.077, item 14) ou ‘que o resultado ainda não tinha sido proclamado’ (fls. 2.172, verso). Isso porque, ao contrário do alegado nas razões de Apelação, o resultado já havia sido proclamado, com a condenação dos Apelantes, bem como publicado o dispositivo da sentença.



    A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir a alteração do voto apenas antes da proclamação do resultado.” (eDOC 20, p. 7)



    Avançando, no que concerne à ilicitude das provas que embasaram a condenação, entendo que a análise demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é admitido na via eleita.



    Isso porque a prova impugnada, como afirmara a defesa, consiste em CD de origem desconhecida, embora, ao que tudo indica, se trate de gravação ambiental que, como tal, não se reveste de ilicitude. Nesse sentido, assentou o TJDFT:



    “Ainda em sede de preliminar, os Apelantes reiteram alegação de imprestabilidade da gravação de uma conversa ocorrida entre agentes não identificados da Inteligência da PMDF com o Sr. Alex Fabiano Arêa Silva, que trouxe à tona a fraude investigada nestes autos. 



    Sobre o assunto, verifica-se que, naquela ocasião, os agentes da Inteligência da PMDF desenvolviam diligências para esclarecer a possibilidade de fraudes ocorridas com a apresentação de notas fiscais falsas por soldados, para justificar o recebimento de indenizações indevidas perante a Administração Militar quando da passagem para a inatividade. 



    Entretanto, ao longo da conversa, o Sr. Alex acabou por revelar uma fraude ainda maior, praticada por Oficiais da PMDF que cursaram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), tendo como pivô um amigo do Sr. Alex, o ora Apelante TC QOPM Adriano MEIRELLES Gonçalves, como se percebe na transcrição realizada por meio do Laudo de Exame de Áudio n. 19.253/09 (fls. 717/727).



    [...]



    Assim, querem os Apelantes afastar tal prova dos autos, bem como todas as demais, eis que seriam frutos da árvore podre.



    A questão reiteradamente ventilada pela Defesa já foi decidida pelo juízo singular e pelo Egrégio TJDFT, no julgamento do Habeas Corpus (...):



    ‘PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA E AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    São lícitas tanto a prova existente em gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro, como a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havendo causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação (...).’



    A referida decisão transitou em julgado sem qualquer questionamento por parte da Defesa e, portanto, não é mais admissível qualquer discussão quanto à legalidade da referida prova, devendo esta ser analisada em conjunto com os demais elementos que integram o conjunto probatório.” (eDOC 20, p. 8 – 9) 



    Outrossim, no julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no ARE 1.257.397/DF, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, não conheceu do agravo regimental e determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    No ponto, afirma a defesa que não poderia ter sido determinado o trânsito em julgado em relação ao paciente se o recurso dos corréus encontrava-se pendente de apreciação.



    Conforme certificado naqueles autos (ARE 1.257.397/DF, eDOC 64), “foi constatado erro material na autuação (...), visto que não foi cadastrado o agravo em recurso extraordinário de MARCUS ROGÉRIO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, interposto em face do recurso extraordinário contra o acórdão de nº 20080111501205, proferido pelo Tribunal de origem”.



    Ato contínuo, proferi decisão monocrática (eDOC 65) para negar seguimento ao ARE interposto pelos corréus do paciente, já tendo-se certificado que a Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental por eles interposto (eDOC 73).



    Nesse sentido, os atos que sucederam a certificação do trânsito em julgado em relação ao paciente evidenciam a inexistência de prejuízo ocasionado pelo erro material na autuação, percebendo os recursos manejados por seus corréus idêntico tratamento.



    Por fim, quanto à dosimetria da pena, a defesa combate o afastamento da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, bem como a incidência da agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM.



    A irresignação referente à incidência da agravante não merece acolhida, pois a condenação nos termos do “caput” do art. 251 do Código Penal Militar, enunciado em que está prevista a conduta típica, não impossibilita, per si, a incidência de agravantes ou de atenuantes no decorrer do processo dosimétrico. 



    Não se trata, aqui, de qualificadora, que desde o início modificaria o intervalo a ser considerado no cômputo da pena, mas de agravante cuja aplicação foi devidamente motivada com base nos elementos colhidos dos autos. Confira-se:



    “De acordo com a inicial acusatória (fls. 02/06) e aditamento (fls. 07/08), no período compreendido entre maio de 2006 e dezembro de 2007, os acusados, com vontade livre e consciente, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro mediante artifício, ardil, consistente em receberam, indevidamente, valores referentes a translado de mudanças e transporte de veículos, quando foram autorizados a se afastarem do Distrito Federal para participarem do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO. Ainda conforme a inicial, os acusados MAJ ADRIANO MEIRELLES, MAJ MARCOS COUTINHO e MAJ JEFFERSON GONÇALVES teriam recebido também ajuda de custo para os seus dependentes.” (eDOC 17, p. 14, grifei)



    “Verificamos que o acusado é primário e não ostenta qualquer antecedente penal (fls. 1895/1898). 



    Não há que se falar em especial gravidade do fato como justificativa para exacerbar a pena-base. 



    Por outro lado, motivos, meios, circunstâncias e consequências, são as inerentes ao tipo. Não se pode apurar insensibilidade, nem indiferença ou mesmo arrependimento do acusado, o que, a final, vem significar equivalência de condições. Não há elementos que autorizem juízo negativo quanto à personalidade. 



    Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, onde nenhuma delas é desfavorável ao réu, fixamos a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. 



    O crime cometido pelo acusado foi em detrimento da administração militar caracterizando a agravante prevista no § 3º do artigo 251, do Código Penal Militar. Assim, agravamos a pena em 06 (seis) meses e, à míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição a serem aplicadas, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Fixamos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aplicando-se, subsidiariamente, o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 



    O acusado não faz jus à suspensão condicional da pena, eis que esta foi estabelecida acima do quantum que prevê o artigo 84, caput, do CPM.” (eDOC 17, p. 35 – 36, grifei)



    Por outro lado, quanto à atenuante pleiteada, entendo assistir razão à defesa. 



    Nos termos do art. 72 do Código Penal Militar, são circunstâncias que sempre atenuam a pena:



    “Circunstância atenuantes



    I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;



    II - ser meritório seu comportamento anterior;



    III - ter o agente:



    a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;



    b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;



    c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;



    d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;



    e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes”



    Como visto da dosimetria, o paciente é primário, não ostenta quaisquer antecedentes penais e não há elementos que autorizem juízo negativo quanto à sua personalidade. 



    Além disso, como atestam os certificados juntados aos autos (eDOC 4), fora admitido na Ordem do Mérito Brasília, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Povo e ao Governo do Distrito Federal (p. 1), recebera a Medalha Comemorativa ao Bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal, em honra ao mérito pela notável contribuição para o engrandecimento da Corporação (p. 2), recebera a Medalha do Mérito Alvorada, em reconhecimento ao modo relevante com o qual tem contribuído para o progresso do Distrito Federal (p. 3), dentre outras homenagens que comprovam fazer jus à atenuante em análise. 



    Sendo assim, em observância à regra contida no art. 73 do CPM, entendo razoável e proporcional, com base nas circunstâncias aqui reproduzidas, a incidência da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do mesmo diploma à razão de 1/4. 



    Diante da presença do requisito objetivo constante do art. 84, “caput”, do CPM, oficie-se a origem para que avalie a possibilidade de suspensão condicional da pena. 



    Ante todo o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente